Tribunal: TJSP
Processo: 0016956-58.2012.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0016956-58.2012.8.26.0071/50002, da Comarca de Bauru, em que é embargante
TELEFONICA BRASIL S/A, é embargado MARIZA CHARLOIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016956-58.2012.8.26.0071/50002 -Voto no 18.625
2
VOTO No : 18.625
EDCL. No : 0016956-58.2012.8.26.0071/50002
COMARCA : BAURU - 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : TELEFONICA BRASIL S.A.
EMBARGADA : MARIZA CHARLOIS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente
infringente. Inadequação dos Embargos para fins de
prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Telefônica Brasil S.A., que alega a ocorrência de contradição e
obscuridade no Acórdão de fls. 325/334, que reconsiderou parcialmente
o Acórdão.
Argumenta a embargante, em resumo, que não
ficou claro se, ao retratar parcialmente o Acórdão, foi mantido o parcial
provimento da Apelação ou se o Recurso foi provido integralmente.
Aduz por fim o propósito de prequestionamento da matéria (fls.
337/343).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016956-58.2012.8.26.0071/50002 -Voto no 18.625
3
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, embora as razões recursais
deduzidas pela embargante, as questões suscitadas foram examinadas no
Acórdão embargado, não se vislumbrando as cogitadas contradição e
obscuridade. Veja-se:
“...Ao que se infere da inicial e da documentação constante dos autos, a
autora, ora apelada, firmou contrato de participação financeira no ano de 1994,
fazendo jus ao recebimento de ações da Telesp. Ocorre que a integralização do
valor pago somente teria sido efetuada em data posterior à subscrição, causando
prejuízo ao demandante. Daí a Ação (fls. 2/21).
O caso dos autos comporta efetivamente retratação, nos termos do
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 543-C, § 7o,
inciso II, do Código de Processo Civil de 1973), para adequar o v. Acórdão de fls.
176/181 à jurisprudência consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
notadamente tendo em visto o quanto decidido no AgInt nos EDcl no REsp
1610514/SP, no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1602441/SP, no REsp
1742233/SP e no AgInt no AREsp 1166343/SP, cujas ementas foram transcritas nas
fls. 314/317, que reconheceram a inaplicabilidade da Súmula 371 aos contratos
firmados na modalidade “Planta Comunitária de Telefonia” (PCT), além da
necessidade de prévia avaliação e de aprovação da assembleia geral da
companhia, para a integralização do capital em bens .
Demais, impõe-se também observar a tese definida no Recurso Especial
no 1.387.249/SC, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, e no Recurso
Especial no 1.647.879/SP, que estabeleceram a dispensa da liquidação da sentença,
apontando a necessidade de considerar as operações de grupo e desdobramentos
acionários ocorridos entre a data da emissão das ações e o trânsito em julgado da
demanda
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016956-58.2012.8.26.0071/50002 -Voto no 18.625
4
Portanto, considerando que a ré limitou-se a juntar aos autos cópia da
radiografia do contrato (fl. 87), sem comprovar o efetivo valor de avaliação do bem
incorporado, de rigor a retratação do Acórdão para consignar a “necessidade de
prévia avaliação e de aprovação da assembleia geral da companhia, para a
integralização do capital em bens ('ex vi' do art. 8o da Lei 6.404/1976)” (AgInt nos
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1602441/SP), devendo “ser considerados, para o
cálculo do número de ações devidas, os eventos societários ocorridos entre a data
em que emitidas e a do trânsito em julgado da demanda” (REsp 1.301.989/RS).”
(“sic”, fls. 329/334)
Demais, conforme se observa do dispositivo do
Acórdão embargado, o Apelo da ré foi provido apenas em parte.
Portanto, verifica-se que a embargante deu, na
verdade, caráter infringente aos Embargos, visando à modificação do
julgado, que somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido,
veja-se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO.
FAIXA DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO
À METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada
violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto
n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n.
7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez que em nenhum
momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação da área pública
invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a
reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar devidamente comprovado
o esbulho praticado, precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo
o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na
ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016956-58.2012.8.26.0071/50002 -Voto no 18.625
5
pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo
único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o Tribunal a quo teria
afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem que houvesse
impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre nesse ponto.
Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional não
contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita,
tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em
relação à apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a
impossibilidade deste Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar
matéria cuja competência está afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição
Federal. VI - No que concerne à alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e
incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao
recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo
analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante
tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII - Nesse panorama, a oposição dos
embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se,
ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não
ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação
que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se
de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos
seja o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de
dispositivos legais supostamente violados não obriga o Tribunal à
referência expressa no tocante, se isso for desnecessário dada a
suficiência dos fundamentos concretamente adotados no julgado, “ex vi”
do artigo 1.025 do Código de Processo Civil (“Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016956-58.2012.8.26.0071/50002 -Voto no 18.625
6
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora